Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-75.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000964-75.2022.8.11.9005
Impetrantes: DENIZE GERMANO DO AMARAL e LEÔNIDAS CORRÊA DE ARRUDA
Impetrado: MM.a JUÍZA DE DIREITO PATRÍCIA CENI, TITULAR DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Data do Julgamento: 28/02/2023
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À JUSTIÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM. PRECEDENTES DO C. STJ. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A ENSEJAR DÚVIDA QUANTO À AFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2.o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
2. Obviamente que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsecamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.
3. Ocorre que, na presente hipótese, a autoridade coatora, ao indeferir os benefícios da assistência jurídica gratuita, o fez não porque verificou nos autos elementos concretos que afastem a condição de miserabilidade jurídica, mas sim porque os Impetrantes não acostaram provas da necessidade do benefício, em demérito à presunção juris tantum de que gozam as afirmações de hipossuficiência jurídica.
4. A matéria discutida nos autos não traz qualquer elemento capaz de infirmar a alegada hipossuficiência. De igual modo, não houve impugnação ou juntada de documentos pela parte contrária que pudesse colocar em xeque a alegação de incapacidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento dos Impetrantes e de sua família.
5. Não suficiente, os Impetrantes trouxeram aos autos suas carteiras de trabalho, demonstrando a momentânea incapacidade financeira para arcarem com o pagamento das custas e despesas processuais.
5. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000964-75.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LADYANE PIRES DIOGO ARRUDA - CPF: 052.380.321-45 (ADVOGADO), DENIZE GERMANO DO AMARAL - CPF: 690.659.181-91 (IMPETRANTE), LEONIDAS CORREA DE ARRUDA - CPF: 581.655.091-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - CNPJ: 20.199.982/0001-08 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023